Tribunal: TJES
Processo: 5012387-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012387-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. S. S. e outros

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ENTIDADE CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de portabilidade de carências para plano coletivo por adesão, sem coparticipação. A parte autora sustenta que o relatório de compatibilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) configura oferta vinculante. A sentença reconheceu a legitimidade da recusa da operadora em razão da ausência de vínculo da autora com a entidade de classe do plano de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o relatório de compatibilidade emitido pela ANS obriga a operadora a aceitar a portabilidade para plano coletivo por adesão, independentemente da comprovação de vínculo do beneficiário com a entidade de classe ou pessoa jurídica contratante do plano de destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação da oferta (CDC, art. 30) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como das normas regulatórias do setor.

A Resolução Normativa ANS nº 438/2018 estabelece requisitos cumulativos para a portabilidade de carências. Tratando-se de plano coletivo, é indispensável que o beneficiário comprove vínculo com a pessoa jurídica contratante ou entidade representativa do plano de destino (art. 3º, VI).

O relatório de compatibilidade da ANS atesta apenas a equivalência entre os planos, não afastando a necessidade de preenchimento dos requisitos de elegibilidade (vínculo associativo ou empregatício), essenciais para a manutenção do equilíbrio atuarial do grupo.

No caso concreto, a autora não demonstrou possuir vínculo com a entidade de classe vinculada ao plano para o qual pretendia migrar, o que legitima a recusa das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
"A portabilidade de carências para plano de saúde coletivo por adesão depende da comprovação do vínculo do beneficiário com a pessoa jurídica contratante ou entidade de classe, conforme exigido pelo art. 3º, VI, da Resolução Normativa ANS nº 438/2018, não bastando a apresentação de relatório de compatibilidade".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, e 30; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, art. 3º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E.S.S., menor representada por sua genitora

em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que o relatório da ANS constitui oferta vinculante nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); que a responsabilidade pela inserção dos dados no sistema da agência reguladora é da operadora de saúde; e que a recusa, dada a condição de saúde da menor, causou-lhes danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 17682303 e id. 17682304).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 17795375, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012387-86.2022.8.08.0035

APELANTE: E.S.S., menor representada por sua genitora

APELADOS: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E.S.S., menor representada por sua genitora

em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que o relatório da ANS constitui oferta vinculante nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); que a responsabilidade pela inserção dos dados no sistema da agência reguladora é da operadora de saúde; e que a recusa, dada a condição de saúde da menor, causou-lhes danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 17682303 e id. 17682304).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 17795375, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Nos presentes autos, as autoras alegaram que, sendo a segunda requerente criança com deficiência, buscaram realizar a portabilidade de carências de seu plano de saúde atual (com coparticipação) para o plano "VitóriaMed Coletivo por Adesão Referência" (sem coparticipação), com base em relatórios de compatibilidade extraídos do sítio eletrônico da ANS. Aduziram que as rés obstaculizaram a migração ao exigir vínculos com entidades de classe específicos e ao ofertar apenas planos com coparticipação.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença de improcedência do pleito autoral. Para tanto, o culto colega magistrado, Dr.
CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO,
fundamentou que, embora a portabilidade seja um direito, o beneficiário deve preencher os requisitos de elegibilidade para o plano de destino. Concluiu que, por se tratar de plano coletivo por adesão restrito a categorias profissionais específicas, a ausência de prova do vínculo classista pelas autoras legitima a recusa de contratação do produto específico.

Inicialmente, vale registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do CDC e a Súmula 608 do STJ. É cediço que o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC) obriga o fornecedor a cumprir o que foi veiculado. Contudo, este princípio não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 4º, III, CDC).

Firmada tal baliza, a Resolução Normativa ANS nº 438/2018, que regulamenta a portabilidade de carências no âmbito da saúde suplementar, estabelece, em seu art. 3º, que a portabilidade somente é admitida quando todos os requisitos forem atendidos de forma cumulativa, destacando-se, para o caso concreto, aquele previsto no inciso VI, segundo o qual, tratando-se de plano coletivo, o beneficiário deve possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano de destino, nos moldes das Resoluções que regulam os planos coletivos por adesão e empresariais.

Tal exigência, conforme parecer ministerial, não se revela como formalismo excessivo,
“
mas decorre da própria natureza jurídica dos planos coletivos, os quais são estruturados a partir de grupos determinados, definidos por categoria profissional, entidade de classe ou vínculo institucional específico.”

É que nos planos coletivos, a adesão pressupõe pertencimento ao grupo contratante, condição que autoriza a adesão, a manutenção do equilíbrio atuarial e a própria viabilidade financeira do produto ofertado.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA ALEGA QUE FOI IMPEDIDA DE REALIZAR A PORTABILIDADE DA CARÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES ERRADAS SOBRE O TIPO DE PLANO CONTRATADO COM A PRIMEIRA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSOS DAS RÉS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ERRADA EM RELAÇÃO AO TIPO DE PLANO DE SAÚDE DA AUTORA CONSTANTE DOS SISTEMAS DA PRIMEIRA RÉ. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ, QUE NÃO POSSUI QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS DE OUTRAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PORTABILIDADE NÃO FOI REALIZADA EM VIRTUDE DO REFERIDO ERRO QUANTO AO TIPO DE PLANO DE SAÚDE DA AUTORA . INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE ENTRE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
AUTORA QUE NÃO COMPROVOU POSSUIR VÍNCULO COM PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DO PLANO COLETIVO PARA O QUAL PRETENDE MIGRAR. REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE (ARTIGO 3º, INCISO VI, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 438/2018-ANS)
. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS . (TJ-RJ - APL: 00270766920208190203, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/04/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

No caso vertente, como consignado em sentença, restou incontroverso que a parte autora é vinculada a entidade específica, cujos produtos ofertados não contemplam plano sem coparticipação. Ainda assim, pretendeu a migração para plano coletivo destinado a outra entidade de classe, sem comprovar qualquer vínculo jurídico que a tornasse elegível à adesão.

Tal fato, por si só, já inviabiliza a portabilidade pretendida, por afronta ao que estabelece a legislação da ANS, não sendo juridicamente possível a criação de hipótese de adesão não estabelecida no regramento regulatório.

Outrossim, também consoante posicionamento ministerial, o Relatório de Compatibilidade da ANS, embora necessário, não possui o condão de afastar os requisitos materiais da portabilidade. A própria RN nº 438/2018 esclarece que o relatório apenas indica compatibilidade entre planos, permanecendo indispensável o preenchimento das condições previstas no art. 3º, entre elas o vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo de destino.

Destarte, no caso, penso que a negativa perpetrada pela parte demandada se mostra legítima, devendo ser mantida inalterada a correta sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)